Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-06.2022.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000071-06.2022.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA CRISTINA SANTOS NETO - CPF: 049.715.139-14 (EMBARGANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000071-06.2022.8.11.0010

EMBARGANTE: SANDRA CRISTINA SANTOS NETO

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
SANDRA CRISTINA SANTOS NETO
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 202152173), que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, no sentido de determinar que a repetição do indébito se dê na forma simples, acrescida dos consectários legais determinados em sentença, bem como para julgar improcedentes o pedido quanto ao dano moral.

Inconformada, a embargante alega que
“a decisão embargada foi contraditória em relação à arbitragem dos danos morais onde, ao mesmo tempo que reconhece ter sido ilícito os descontos realizados no benefício previdenciário da embargante, determinando a devolução simples, não condenou a instituição bancária a indenização por dano moral, sob o fundamento de que não ocorreu conduta maliciosa, não gerando portanto nenhum abalo na esfera íntima e ética da embargante, apenas meros aborrecimentos da vida cotidiana” (sic).

Assevera que
“a tese adotada, incorreu em contradição ao acórdão, uma vez que, ao mesmo tempo que reconhece, em razão dos descontos ilícitos, a falha na prestação do serviço e a prática abusiva por parte do embargado, desconhece o dano moral nitidamente configurado e pacificado por vários tribunais” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com atribuição do efeito infringente, para sanar o vício apontado, no tocante a contradição de não existir danos morais, quando restou comprovado a ilicitude do empréstimo em questão.

Pede-se ainda que sejam prequestionados os artigos constitucionais e legais seguintes:

a) artigos constitucionais: art. 1º, III, da CF, art. 5º, I e III, da CF, art. 5º, V, da CF, art. 5º, X, da CF, art. 5º, XXXII, da CF, art. 5º, XXXV, da CF, art. 5º, LIV, da CF, art. 5º, LV, da CF, art. 5º, LVII, da CF, art. 5º, LXIV, da CF, art. 37, caput, da CF, bem como a Súmula Vinculante nº 11, do STF e Súmulas 297 e 479, do STJ;

b) artigos infraconstitucionais: art. 186, art. 187, parágrafo único, art. 927parágrafo único, todos da Lei 10.406-2002- Código Civil; art 2º, art 3º, art 6º, art 14º, rrt. 39. inc III e IV e art 42 todos da Lei 8078/90 – Código de Defesa do Consumidor e Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Id. 203140693).

O embargado ofereceu a manifestação, postulando pela rejeição dos embargos (Id. 204102175).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONDENATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pela consumidora, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa. Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha”

Para tanto, a embargante aponta
que
“a decisão embargada foi contraditória em relação à arbitragem dos danos morais onde, ao mesmo tempo que reconhece ter sido ilícito os descontos realizados no benefício previdenciário da embargante, determinando a devolução simples, não condenou a instituição bancária a indenização por dano moral, sob o fundamento de que não ocorreu conduta maliciosa, não gerando portanto nenhum abalo na esfera íntima e ética da embargante, apenas meros aborrecimentos da vida cotidiana” (sic).

Assevera que
“a tese adotada, incorreu em contradição ao acórdão, uma vez que, ao mesmo tempo que reconhece, em razão dos descontos ilícitos, a falha na prestação do serviço e a prática abusiva por parte do embargado, desconhece o dano moral nitidamente configurado e pacificado por vários tribunais” (sic),
razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais da embargante, verifica-se que o acórdão bem analisou essa questão, não havendo nenhum vício a ser sanado.

Logo, o que se verifica é m
ero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024